Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704924-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Arresto Cautelar – Penhora de Precatórios – Cessão de Precatório – Impenhorabilidade Afastada – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência de Risco de Dano Grave – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo. O Agravante pretende a desconstituição da penhora no rosto dos autos de precatórios sustentando a natureza alimentar de precatório adquiridos por cessão, os quais preservam a sua natureza alimentar originária, e, por essa razão, são impenhoráveis. Conforme se observa do documento de ID no 108131773 dos autos do processo de origem, a parte agravante possui inúmeros precatórios a serem pagos. Conforme esclarece em suas razões recursais, tais precatórios foram adquiridos por cessão de precatórios alimentícios de terceiros. Nessa situação, permanece a preferência de pagamento estabelecida no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição Federal, conforme se extrai inclusive dos julgados mencionados nas razões recursais, os quais tratam exclusivamente sobre ordem de preferência, e não sobre a penhorabilidade de tais créditos quando cedidos a terceiros. Situação diversa é a possibilidade de tais créditos serem penhorados, hipótese em que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil somente protege o titular originário do crédito, e não aquele que desenvolve atividade econômica mediante antecipação de pagamento de precatórios. Portanto, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Também não se evidencia qualquer risco de dano, notadamente porque não há qualquer indício de que tais precatórios estão em na iminência de serem pagos. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À Agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator